Tribunal: STF
Processo: ARE 1492203
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DIVERGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de agravo regimental em que a agravante alega que a decisão contraria entendimentos consolidados nesta Corte.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão centra-se em determinar se a controvérsia dos autos não está propriamente relacionada às remoções e desocupações coletivas, mas sim à possibilidade de intervenção de terceiros na fase de cumprimento de sentença, fase em que a rediscussão do mérito da questão possessória se encontra vedada.



    III. Razões de decidir



    3. Não há elementos suficientes para refutar os fundamentos da decisão agravada. A fragilidade na fundamentação do recurso extraordinário é patente, o que inviabiliza a adequada compreensão da controvérsia levantada, além disso, a jurisprudência desta Corte é clara quanto à aplicação da Súmula 284 em casos de fundamentação deficiente.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 248 do STF, ARE 1.384.261 AgR, ARE 1.483.866 AgR.